Tribunal: TJES
Processo: 0005154-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005154-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS WIURI VENTURA VERGINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO-LEGAL -IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. ENVOLVIMENTO DE MENOR COMPROVADO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO.
FRAÇÃO MODULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A defesa postula pelo decote da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06. A tese defensiva não encontra amparo em nenhum elemento de prova, a qual aponta para a união de desígnios entre o denunciado e o adolescente para a prática de tráfico de drogas.

3. Na hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação da denunciada às atividades criminosas, devendo ser reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Contudo, é o caso de modulação da fração para 1/6 já que confessou que recebeu R$ 850,00 do gerente do tráfico para transportar e entregar o entorpecente no local da apreensão, sendo certo que o STJ entende que
a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no HC n. 868.312/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS WIURI VENTURA VERGUINI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput, c
/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena-base abaixo do mínimo em razão da atenuante da confissão, a aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como ao afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8875361).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS WIURI VENTURA VERGUINI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput, c
/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena-base abaixo do mínimo em razão da atenuante da confissão, a aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como ao afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8875361).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“(...)que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 11:17, na Rua Chácara do Céu, s/n, Bairro Balneário de Carapebus, Serra, próximo à Rua da Acassia, o ora denunciado Marcos Wiuri Ventura Vergini, consciente e voluntariamente associado com outras duas pessoas, sendo que para este fim, envolveu adolescente, corrompendo-o a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, trazia consigo, no interior de um saco plástico, vasta quantidade de drogas. Além disso, foi encontrado pelos policiais militares, próximo ao local de onde se evadiu outra carga contendo grande quantidade de substâncias entorpecentes, bem como carregador para pistola, munições e equipamentos comunicadores, totalizando: 490 (quatrocentos e noventa) pinos contendo substância análoga a cocaína; 380 (trezentos e oitenta) buchas de substância

análoga a maconha; 215 (duzentos e quinze) pedras de substância análoga a crack; 15 (quinze) munições calibre .40 SBW, tipo ogival ponta plana, marca CBC; 01 (um) carregador de pistola, marca Taurus, modelo 24/7, calibre .40; 02 (dois) radiocomunicadores e 04 (quatro) bases carregadoras de radiocomunicador tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, pugnando a defesa pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Sobre o tema, não desconheço que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais, n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.

Contudo, até o referido julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o Enunciado de Súmula 231 da referida Corte, que preconiza que: “ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desse modo, a magistrada de origem agiu corretamente ao fixar a pena intermediária no mínimo-legal, considerando a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP).

Na terceira fase, a defesa postula pelo decote da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

A tese defensiva não encontra amparo em nenhum elemento de prova, a qual aponta para a união de desígnios entre o denunciado e o adolescente para a prática de tráfico de drogas. A este respeito a sentença recorrida consignou que o depoimento do policial militar ouvido em juízo, Carlos Agostino Avelino, que efetuou a prisão em flagrante, tendo ele relatado que os dois suspeitos foram presos na mesma circunstância. Vejamos:

“
QUE estavam patrulhando o local por ser de intenso tráfico de drogas e estava tendo disputa entre gangues e intensificaram o patrulhamento; no dia ao adentrar na rua visualizou 3 indivíduos e um com arma de fogo e quando viram a viatura tentaram fugir; que desembarcaram e solicitaram apoios e foi detido Wiuri e o menor e com o Wiuri foi encontrado uma sacola com droga
”.

Desse modo, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

A magistrada decidiu não reconheceu o redutor de pena, porém não justificou suas razões.

Ora, na hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação da denunciada às atividades criminosas, devendo ser reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Contudo, entendo que é o caso de modulação da fração para 1/6 já que confessou que recebeu R$ 850,00 do gerente do tráfico para transportar e entregar o entorpecente no local da apreensão, sendo certo que o STJ entende que
a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no HC n. 868.312/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do réu 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, após analisar o caso concreto, e desde já rogando vênia a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, penso em divergir parcialmente do entendimento delineado pela Relatora.

Inicialmente, para não me estender, destaco que acompanho o voto de relatoria acerca da impossibilidade de redimensionamento da pena-base para abaixo do mínimo legal, ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e de afastamento da causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Contudo, entendo ser descabido o reconhecimento e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em favor do recorrente.

Por ser oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo, em conformidade com o delineado pela Desembargadora Relatora, que a referida minorante restou afastada sem que fosse procedida qualquer fundamentação, tendo a magistrada se limitado a afirmar que “
[...] inexistem causas de diminuição de pena [...]
”.

Entretanto, após analisar o acervo probatório amealhado durante a instrução, verifico a presença de elementos capazes de confirmar que o recorrente se dedica às atividades ilícitas e, por tal razão, realmente não faz jus à benesse do tráfico privilegiado.

Por ser extremamente oportuno, destaco que adoto o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, d
e que
, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, e desde que não agrave a situação do recorrente.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. Pleito absolutório referente à ré elaine com base no princípio in dubio pro reo. Descabimento na espécie. Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Circunstâncias do flagrante a indicar mercancia. Consumação delitiva nas modalidades vender e guardar substância entorpecente. Palavras dos policiais atuantes no caso obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Validade. Negativa de autoria isolada nos autos. Art. 156 do CPP. Condenação mantida. Pedido de redução da pena-base do réu cléverson ao patamar mínimo legal. Não acolhimento. Valoração negativa da vetorial da variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Idoneidade. Ausência de bis in idem quanto à terceira etapa da dosimetria. Valoração da quantidade da droga apreendida.
Pleito comum de aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços). Não acolhimento. Possibilidade de reforço argumentativo em segunda instância, desde que não haja o agravamento da reprimenda final.
Pedido de alteração do regime prisional para o aberto. Inadmissibilidade. Quantum de pena superior a quatro anos. Recurso não provido, na parte conhecida (TJPR; Rec 0003391-89.2021.8.16.0103; Lapa; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Renato Naves Barcellos; Julg. 29/10/2022; DJPR 04/11/2022).

Assim,
diante do efeito devolutivo da apelação criminal, e consoante autoriza a jurisprudência pátria, apesar de a magistrada não ter delineado os motivos pelos quais não aplicou a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, entendo ser o caso de manter o afastamento do tráfico privilegiado.

Nessa senda, urge salientar que a jurisprudência pátria entende que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, portanto, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

"A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o
histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
, como ocorre na espécie. [...]". (STJ; AgRg-HC 772.536; Proc. 2022/0299144-8; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023).

Esse também é o entendimento firmado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
Ao lume do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, os inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes.
7. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001005-45.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022).

In casu
, de
acordo com
a Relação
de
Processo por Pessoa de fl. 92, dos autos do inquérito policial em apenso (conteúdo digitalizado no id 8203751
), é possível observar que
MARCOS WIURI VENTURA VERGINI

possui 01 (um) registro de ato infracional pela prática de conduta análoga aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico,
com o emprego de
violência, grave ameaça, arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
(Autos nº 0018235-71.2020.8.08.0048).

Conveniente ressaltar,
que o
mencionado
ato infraciona
l
fora cometido
em 13 de maio de 2020,
e
que o crime
sob
em apuração
na presente ação penal
foi cometido
logo
após ele ser posto
em liberdade, ou seja,
em
03
de ju
n
ho de 202
2
.

Nesse contexto, observo que além de existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e o ato infracional praticado, também vislumbro a possibilidade de consideração da gravidade concreta do ato pretérito, a ponto de evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas.

Ademais
, urge salientar que no momento da
prisão em flagrante do acusado
fo
ra
arrecadado,
além de enorme quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (215
[
duzentos e quinze
]
buchas de maconha, com
peso total de
285,0g
[
duzentos e oitenta e cinco gramas
]
, 380
[
trezentos e oitenta
]
pedras de crack,
pesando ao todo
204,9g
[
duzentos e quatro gramas e noventa decigramas
]
e 490
[
quatrocentos e noventa
]
pinos de cocaína,
com peso de
518,8g
[
quinhentos e dezoito gramas e oitenta decigramas
]
), 02 (dois) rádios comunicadores, 04 (quatro) bases carregadoras de rádio comunicador,
15 (quinze) munições calibre .40 e 01 (um) carregador de pistola calibre .40,
elemento
s
capaz
es
de demonstrar
a habitualidade do réu no
crime
.
Sobre o tema,
destaco os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A pretensão de que seja reconhecida a existência de bis in idem ao argumento de que o tráfico privilegiado não poderia ter sido afastado com base na apreensão de uma arma de fogo, uma vez que houve condenação por posse ilegal de arma de uso restrito, não foi trazida na inicial do habeas corpus, inviabilizando a sua análise neste momento, sob pena de indevida inovação recursal. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. " (AGRG no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 3. Concluído o Tribunal de origem, fundamentadamente, pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 868.398; Proc. 2023/0409586-5; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 19/06/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
Hipótese em que a Corte de origem afastou a minorante, por entender que as circunstâncias do delito - apreensão de 13,9g de maconha e 14,4g de cocaína, uma balança de precisão e uma arma modificada artesanalmente para deflagrar munições de calibre. 22. -, indicariam a habitualidade delitiva do réu
, notadamente quando há o registro de correspondências mantidos com internos da penitenciária e menção a facção criminosa. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 887.450; Proc. 2024/0024991-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

Assim, em conformidade com o incluso na sentença ora objurgada, entendo ser inviável a aplicação, em favor do apelante, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

À luz do exposto, e novamente rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, entendo por divergir parcialmente da conclusão proferida em seu judicioso voto, razão pela qual
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso de
MARCOS WIURI VENTURA VERGINI
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS WIURI VENTURA VERGUINI, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso do apelante, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque a magistrada de primeira instância deixou de aplicar referida causa de diminuição, sem, contudo, apresentar motivação adequada para tanto.

Desse modo, seguindo a orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamentação idônea, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, servindo a natureza e quantidade da droga apreendida, como fundamento para modulação da fração a ser aplicada, o que foi devidamente realizado pela Eminente Relatora.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.